Tribunal: STF
Processo: Rcl 45566
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Catia Elena Teixeira afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na apelação nº 5003442-93.2017.8.13.0699, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.267, no recurso extraordinário com agravo nº 649.046 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 837.311 – Tema nº 784.
    Narra ter formalizado demanda voltada à nomeação para o cargo de professora de educação básica, uma vez aprovada, no 149º lugar, em certame realizado em 2011, no qual previstas 48 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Argumenta que, embora comprovadas posições não preenchidas, ocupadas por profissionais designados temporariamente, o pedido deixou de ser acolhido, sendo mantida a óptica pelo Tribunal de Justiça. 
    Salienta que o Pleno, na ação direta de nº 5.267, declarou a invalidade do artigo 10 da Lei nº 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais, por meio do qual permitidas indicações para ocupar cargos vagos. Ressalta a adoção de entendimento, no agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 649.046, a revelar configurado desvio de finalidade quando ocorrida contratação temporária para funções de cargo em relação ao qual a Administração tenha promovido concurso público. Destaca que, no recurso extraordinário nº 837.311, o Pleno, sob o ângulo da repercussão maior, concluiu existente direito subjetivo a nomeação quando verificada preterição de aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada.
    Requer seja determinada a nomeação para o cargo de professora de educação básica, especialidade Língua Portuguesa, para atuar no Município de Sabinópolis/MG.
    2. No tocante à arguida contrariedade ao proclamado no recurso extraordinário nº 837.311, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil sinaliza estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto à observância do regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente acontece quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, sendo direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de apelação. 
    Relativamente ao assentado no recurso extraordinário com agravo nº 649.046, a reclamante não participou da relação subjetiva formada no precedente. De natureza excepcional, a medida formalizada não se presta à uniformização de jurisprudência. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal, visando guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo. 
    O Pleno, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 5.267, concluiu pela invalidade dos artigos 10 da Lei nº 10.254/1990 e 7º, § 1º, da Lei nº 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais, relacionadas à contratação temporária. Não se discute, na origem, admissão precária de pessoal, mas o direito a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital de concurso público. Inexiste identidade material entre o ato impugnado e o decidido no processo objetivo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator